Tribunal: STF
Processo: RE 1406668
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOR PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NO ARTIGO 29, CAPUT, INCISOS E PARÁGRAFOS, DA LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 2º DA LEI 9.876/1999. OCORRÊNCIA DE SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.221.630. TEMA 1.091 DA REPERCUSSÃO GERAL. RATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.111. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELO INSS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. MODIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1011/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA.



    A ação rescisória configura ação autônoma que visa a desconstituir decisão com trânsito em julgado, tendo hipóteses de cabimento numerus clausus (art. 966 do CPC). 



    A violação manifesta de norma jurídica ocorre tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma. É necessário, no caso de rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica, que o acórdão rescindendo haja analisado a questão, inclusive quando o dispositivo de lei supostamente violado trata de matéria de ordem pública, como a prescrição, pois não há como aferir a afronta direta da lei senão a partir dos próprios fundamentos do julgado, expressamente enunciados. 



    A aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição de professor foi afastada por fundamento constitucional, com base em decisão da Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    O Supremo Tribunal Federal, inicialmente, decidiu que a questão atinente à incidência do fator previdenciário na aposentadoria de professor não possuía repercussão geral (RE 1.029.608/RS - Tema nº 960). 



    Em recente julgado, com repercussão geral, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão na ADI nº 2.111/DF, para declarar a constitucionalidade do fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.876/1999 (RE nº 1.221.630/SC - Tema nº 1.091). 



    A decisão no RE nº 1.221.630/SC estendeu à aposentadoria dos professores a tese sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, alterando o entendimento firmado no Tema nº 960. 



    A tese de constitucionalidade do fator previdenciário, inclusive para o fim de cálculo de aposentadoria de professor, firmada no Tema nº 1.091, não enseja a desconstituição do acórdão, uma vez que a posterior modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da natureza constitucional da questão afasta a violação manifesta de norma jurídica. 



    No Tema 1011/STJ ficou assegurada a não incidência da tese do fator previdenciário aos feitos que transitaram em julgado: ‘a tese representativa da controvérsia firmada neste julgamento atingirá a todos os jurisdicionados que tenham ações em andamento, não alcançado, porém, aquelas transitadas em julgado; bem como aos beneficiários requerentes do INSS, mercê de a Administração Pública também se submeter ao efeito vinculante dos julgamentos em recursos especiais repetitivos’. (REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).” (Doc. 121)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição da República. Alega, em síntese, a ocorrência de afronta aos princípios da segurança jurídica e da isonomia. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar procedente o pedido formulado na presente ação rescisória (Doc. 132).



    A parte ora recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pugnando pelo seu desprovimento, ante o óbice da Súmula 343 do STF (Doc. 137).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 141).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que, ao julgar o Recurso Extraordinário 590.809, Tema 136 da Repercussão Geral, esta Suprema Corte decidiu que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    Assevere-se, ainda, que, ao apreciar casos iguais ao presente, esta Corte entendeu que incidiria, na espécie, a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, in litteris: “não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Nesse sentido, à guisa de exemplo, transcrevo as ementas das seguintes decisões recentemente proferidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. MATÉRIA CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DESTA SUPREMA CORTE À ÉPOCA DA DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. TEMA Nº 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.390.771, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/08/2022, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APOSENTADORIA DE PROFESSOR. FATOR PREVIDENCIÁRIO. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA: SÚMULA N. 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.391.726, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022, grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO: RECONHECIDO, NA ÉPOCA. POSTERIOR MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO STF. TEMA RG Nº 1.091: CONSTITUCIONALIDADE DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.391.852, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/10/2022, grifei)



    No mesmo sentido também foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 1.384.906, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022; 1.387.593, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/08/2022; 1.390.480, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/08/2022; 1.392.528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/08/2022; 1.392.529, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/09/2022; e 1.397.852, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/09/2022.



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente